Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704908-67.2022.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível (198) Apelantes: Lays Lesli Pereira Dias Mateus Ribeiro Araújo Mayara Pereira Antunes do Carmo Raphael Ribeiro Rocha Rodrigo Carlos de Almeida Thiago Silveira Bohn Vantuyler Borges de Morais Victor Jacinto Nunes Chaves Roberto Martins Dos Santos Apelados: Distrito Federal Diretor da Escola Superior da Polícia Civil do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto, em conjunto, por Lays Lesli Pereira Dias, Mateus Ribeiro Araujo, Mayara Pereira Antunes do Carmo, Raphael Ribeiro Rocha, Rodrigo Carlos de Almeida, Thiago Silveira Bohn, Vantuyler Borges de Morais, Victor Jacinto Nunes Chaves e Roberto Martins dos Santos contra a sentença proferidas pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que denegou a segurança. A Egrégia 2a Turma Cível deu provimento ao recurso para, ao reformar a sentença, conceder a segurança pleiteada nos termos do pedido formulado, de modo a determinar que a autoridade impetrada tome por base o número 200 (duzentos) como o Maior Número de Toques Líquidos (MNTL) no cálculo da nota final dos impetrantes na prova prática de digitação (Id. 40856353). Por intermédio do requerimento referido no Id. 42073961 os apelantes Mayara Pereira Antunes, Lays Lesli Pereira Dias Vieira, Roberto Martins dos Santos, Raphael Ribeiro Rocha, Vantuyler Borges e Mateus Ribeiro Araújo relatam que foi divulgado o resultado provisório da etapa final do concurso público destinado ao provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, sem que constasse o nome dos requerentes na lista de candidatos considerados “aptos” na avaliação psicológica. Argumentam que o Edital no 36 – PCDF, de 1o de dezembro de 2022, estabeleceu o prazo para conhecimento das razões da “contraindicação” dos candidatos não considerados “aptos”, bem como para a interposição do respectivo recurso na esfera administrativa, qual seja, o período compreendido entre as 10h do dia 5 de dezembro de 2022 e as 18h do dia 9 de dezembro do corrente ano. Verberam que desde o início do referido prazo não fora disponibilizado o acesso, aos recorrentes, às razões de suas respectivas “contraindicações”, além de não ter sido permitida a interposição dos recursos. Requerem, portanto, que seja determinado ao Cebraspe, ao Distrito Federal e ao Diretor da Escola Superior da Polícia Civil do Distrito Federal que adotem imediatamente as seguintes medidas: a) informem aos requerentes o resultado da sindicância de vida pregressa e da investigação social respectivas; b) disponibilizem acesso para formulação de eventual recurso; c) restituam, por número não inferior a 3 (três) dias, o prazo previsto no Edital n.o 36 - PCDF para interposição dos recursos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário destacar que ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora requerentes a Egrégia 2a Turma Cível assegurou sua participação nas fases subsequentes do certame, como efeito decorrente do provimento do recurso (Id. 40856353). Nesse contexto os requerentes relatam a existência de problemas de acesso ao sistema que permitiria o conhecimento das razões que subsidiaram suas respectivas “contraindicações” na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social, o que impede, por consequência a interposição de eventual recurso. A imagem reproduzida no Id. 42073961, fl. 2, demonstra que o requerente Vantuyler Borges de Morais não teve seu CPF reconhecido pelo sistema de interposição de recursos do Cebraspe, o que impede seu acesso ao referido sistema. O acesso dos candidatos aos motivos de “contraindicação”, bem como a possibilidade de interposição de recurso contra o resultado provisório da sindicância de vida pregressa e investigação social estão expressamente previstos no Item 3.1 do Edital em destaque (Id. 42073963, fl. 9). Convém ressaltar que essa não é a primeira dificuldade relatada pelos recorrentes, a demandar a expedição de ordem judicial por este Relator com a finalidade de garantir a participação dos candidatos nas fases subsequentes do certame. No âmbito dos autos do processo no 0713830-54.2022.8.07.0000 (agravo de instrumento) foi necessário o proferimento de outras duas decisões por problemas diversos do agora relatado. É necessário considerar, ainda, o prazo exíguo para o esclarecimento dos fatos, tendo em vista que o requerimento em análise veio à conclusão no último dia destinado à interposição do recurso na esfera administrativa. Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado por Mayara Pereira Antunes, Lays Lesli Pereira Dias Vieira, Roberto Martins dos Santos, Raphael Ribeiro Rocha, Vantuyler Borges e Mateus Ribeiro Araújo (Id. 42073961) para determinar ao Distrito Federal e ao Diretor da Escola Superior da Polícia Civil do Distrito Federal que adotem imediatamente as seguintes medidas: a) assegurem o acesso dos requerentes às razões que subsidiaram o resultado de suas sindicâncias de vida pregressa e investigação social; b) disponibilizem acesso efetivo no sistema do Cebraspe para formulação de eventual recurso; c) restituam aos recorrentes, por 3 (três) dias, o prazo previsto no Edital n.o 36 – PCDF para interposição dos recursos. Publique-se. Intime-se com urgência. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator